Tribunal: TJES
Processo: 0023439-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023439-76.2017.8.08.0024

APTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos.

2.

É notório que, o d
enunciado não meramente destruiu o bem da vítima, também a ameaçou de morte,
configurando, portanto como dano qualificado.

3.

Entendido
que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade, de modo que
foram afastados
.

4
.
Pena redimensionada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023439-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023439-76.2017.8.08.0024

APTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos.

2.

É notório que, o d
enunciado não meramente destruiu o bem da vítima, também a ameaçou de morte,
configurando, portanto como dano qualificado.

3.

Entendido
que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade, de modo que
foram afastados
.

4
.
Pena redimensionada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0023439-76.2017.8.08.0024

APELANTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA
,

em face da sentença de fls. 243/ss, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 10° Vara Criminal do Juízo de Vitória, que

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou-o como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 26, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção e 200(duzentos) dias-multa, a cumprirem inicialmente no regime aberto.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
288/ss
,

pretendendo a redução da pena-base,
reduzindo ao mínimo legal, desclassifica
ção

d
a conduta para dano simples,
bem como suspendendo a exigibilidade do crédito relativo às cus
t
as.

Contrarrazões
às
fls.
266/ss
,
o
Ministério Público

opina para que conheça o recurso e lhe negue provimento.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID
6529908
,
opinando
p
elo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia que o denunciado por meio de violência e ameaça, quebrou as portas do estabelecimento comercial da vítima Rosane Sores Azevedo das Neves, ameaçando de morte Rosane e a filha Marcella Rosilda Azevedo. Posteriormente danificou os vidros do veículo da vítima Marcelo Vieira das Neves, quebrando-os.

Conforme relatado, pleiteia a douta defesa pela
desclassificação do dano qualificado para o crime de dano simples.

Em sua defesa,
alega que a ameaça a vítima não constitui meio necessário para se atingir o delito de dano.
Porém, como bem se sabe, na letra de lei e através de julgados, que não se sustenta este argumento.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Da mesma forma, a prova revela-se suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, pois clarividente nos autos a intenção da ré em ameaçar a vida das vítimas, razão pela qual entende-se que a condenação deve ser mantida. 2. Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJES; Apelação Criminal; Proc. 0003241-52.2020.8.08.0011; ES; 2ª Criminal; Rel. Des. Wallace Pandolph Kiffer; Data: 26/Oct/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Nota-se que, na letra de lei, há uma diferença do dano simples para o qualificado, por meio de grave ameaça, como pode-se observa:

Dano:
Art. 163-Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena- detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano
qualificado:

Parágrafo único – Se o crime é cometido:

I- com violência à pessoa
ou grave ameaça;

Conforme restou apurado nos autos
o d
enunciado não meramente destruiu o bem da vítima,
mas
também a ameaçou de morte,
configurando, portanto como dano qualificado.

P
ela prova dos autos, portanto, não acolho a tese de desclassificação do delito para o dano simples.

Também, pleiteia a douta defesa técnica
a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

Nesse passo, como é cediço, o julgador deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Destarte, deve-se levar em consideração o entendimento da própria Corte Suprema, que apenas admite a fixação da reprimenda no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas de maneira positiva e,
contrario sensu
, permite-se a exasperação da pena quando alguma delas for desfavorável, o que ocorreu no caso em análise.

Na primeira fase, adotou-se a
pena-base em
02 (dois)
anos
de detenção e 200 (duzentos) dias-multa
, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à
culpabilidade,
às
circunstâncias
e às
consequências
do crime.

“
A
giu com
dolo elevadíssimo,
pois demonstrou, com sua ação, determ
inação
extrema de danificar o patrimônio das vítimas com uso
de u
ma ferramenta tipo martelo, o que apresentou eficácia e
resultado elevados
conforme laudo juntado aos autos. 0 réu
n
ão é possuidor

de antecedent
es criminais e poucos ele
mentos
foram coletados a respeito de sua
conduta social,
razão pela qual não há co
mo
aferir a mesma por ser desconhecido o comportar rento deste r
éu
no seio familiar e profissional. Quanto a
personalidade
do acusado, verifico não constar nos
autos
elementos suficientes para valorá-la e, em relação aos
motivos do delito
, embora alegue o réu que assim agiu motivado por informações de que a vítima MARCELO mantinha um re
lacionamento
a
moro
so com sua esposa, não há prova de tal alegação, não
sen
do possível valorar tal circunstância.

As
circunstâncias do crime
estão muito bem
descritas
, send
o
sua narrativa rica em detalhes, sendo passível da
valoração desfav
o
rável ao réu
pois o
dano ao veículo foi imposto quando as vítimas estavam em seu interior, causando pânico generalizado, embora a guarnição da Polícia Militar estivesse nas imediações
e logo fez a necessária interve
n
ção, evitando maiores e mais graves
consequências
decorre
ntes
da ação do réu
que foram muito elevada
s

pois, segundo demonstram os autos, as vítimas não mais residem no local
onde desenvolviam
a atividade profissional e tiveram e
f
etivo prejuízo ao fecharem o estabelecimento que possuíam, um
salão de beleza
, tendo atualmente somente atendi
do
clientes
nas respectivas
residências, o que determinou uma redução
significativa
nos ganhos financei
ros
familiares pois tal atividade é a principal fonte familiar de renda.

Não há
q
ue se falar em comportamento das vítimas.”

De fato, entendo que às
circunstâncias
do crime deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que o crime ocorreu em local de fluxo de movimento em via pública e na presença de policiais em escolta da própria vítima.

Com relação as
consequências
do crime, compartilho do mesmo entendimento do Juiz de primeiro grau:
“
as vítimas não mais residem no local
onde desenvolviam
a atividade profissional e tiveram e
f
etivo prejuízo ao fecharem o estabelecimento que possuíam, um
salão de beleza
, tendo atualmente somente atendi
do
clientes
nas respectivas
residências, o que determinou uma redução
significativa
nos ganhos financei
ros
familiares pois tal atividade é a principal fonte familiar de renda
”.

A
Culpabilidade,
devido à gravidade e intensidade do cometimento do crime, com ameaça de
atear
fogo e a destruição causada, deve ser agravada essa circunstância.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Assim,
considerando a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso,
bem como a desvaloração de três circunstâncias judiciais, qual seja, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
julgo proporcional fixar
a pena-base do apelante em
01
(
um
) ano e
0
5
(
cinco
) meses de
detenção.

Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da confissão. Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria,
fixo
a pena intermediária do apelante em
01
(
um
) ano e
0
3
(
três
) m
eses
de
detenção
.

Não há agravantes.

Já na terceira fase, aplico a
causa
de
diminuição de pena,
na fração de 2/3, previsto no artigo 26, parágrafo único do CP, pela apresentação de transtorno mental, pois o réu apresenta parcialmente
capaz de entender o caráter ilícito do fato,
conforme comprovado em laudo psiquiátrico de fls.167/ss.

Por isso,

fixo a definitiva do apelante em
05
(
cinco
) meses de
detenção
,
em
regime
aberto
, conforme art. 33, §
2
º, “
c
” do Código Penal.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena do Apelante.

É como voto.

03/J

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)